Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-54.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014704-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUILHERME WAGNER - CPF: 023.553.471-40 (RECORRENTE), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (RECORRIDO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1014704-54.2019.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE: GUILHERME WAGNER

RECORRIDO: EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA LTDA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/10/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS POR DÍVIDA PRETÉRITA AO CONTRATO CELEBRADO – POSSIBILIDADE – CONCORDÂNCIA DA PARTE RECLAMADA – ABATIMENTO – SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESACERTO COMERCIAL – RELAÇÃO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo dívidas de IPTU pretéritas à celebração do contrato, com a concordância expressa do abatimento na peça de contestação, resta de direito o abatimento, encontrando-se eventual saldo devedor. Mero desacordo comercial não dá direito a indenização por danos morais.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GUILHERME WAGNER contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, no sentido de que teria concluído em 1º grau que, eventuais abatimentos pagos de IPTU atrasados teriam que ser compostos por meios alternativos de conflitos e que não caberia ao Poder Judiciário intervir na capacidade volitiva das partes, de onde, o recurso se insurge repisando os termos da exordial.

Em sede de contrarrazões o recorrido rebate as alegações pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Ausentes preliminares, passo à análise direta do mérito da demanda.

Aduz o autor / recorrente que teria ainda em haver de débitos pendentes para com a parte recorrida, do contrato celebrado de compra e venda dos lotes 07 e 14, o montante de R$ 9.9000,00, de onde, apontou na exordial a pretensão de compensar os valores pagos a título de IPTU dos lotes em questão, que estavam atrasados na Prefeitura, em momento anterior à sua aquisição, bem como, que, dentro de tais valores fossem ainda incorporados percentual de 30% a título de reparação de perdas e danos e ainda o valor de R$ 5.000,00 de danos morais, pelo fato da dívida e ainda, pelo fato de ter supostamente perdido uma venda dos terrenos, exatamente pelas dívidas existentes, com a quitação do terreno e escrituração, bem como, baixa dos DDAs que estão cadastrados em seu nome.

Pois bem, após a detida análise da peça de contestação, a mesma
em nenhum momento rebate o valor da dívida pendente de R$ 9.900,00, sendo que, diante disso tais valores tornam-se incontroversos como sendo os restos a pagar pelo recorrente / autor.

Em leitura da peça de contestação, a parte recorrida ainda aponta que estaria a pagar os valores devidos de IPTU, o que não justificaria a pretensão do autor, porém, observa-se, que, antes da ação houve tratativas das partes para o pagamento, de onde, o reclamado não pagou, de onde, o autor efetuou o pagamento e acordo de parcelamento de dívida com a Prefeitura antes do ajuizamento da ação, ao passo que o reclamado / recorrido trouxe um único pagamento no evento 59708486, no valor de R$ 451,44,
após o ajuizamento da ação, em data de 04/12/2019, sendo a ação ajuizada em data de 06/11/2019, bem como, muito após o termo de acordo e confissão de dívida pelo autor e Prefeitura datado de 29/10/2019, ou seja, pagou apenas para tentar se justificar ao juízo, porém, a verdade é que não pagava nada e não diligenciou em nenhum momento anterior ao pagamento.

Ainda em leitura da própria peça de contestação, existe ali o trecho que, em caso de pagamento por parte do autor dos IPTUs atrasados, o mesmo faria os abatimentos, porém, não abria mão de receber os valores em atraso dos imóveis em questão, senão vejamos:

“Acaso o autor venha a quitar o IPTU em atraso, a reclamada irá abater do debito do autor pela aquisição dos imóvel o valor dos IPTU’s eventualmente pagos. Mas não abrirá mão do seu crédito remanescente. (fls.02 da contestação)”

Observa-se que o autor, comprova o pagamento dos seguintes valores:

a)ID 59708489 – pagamentos de 29/10/2019, nos valores de R$ 119,52; R$ 441,98; R$ 119,98 e R$ 451,44, no total de R$ 1.132,46;

b)ID 59708490 – pagamentos de 16/12/2019 nos valores de R$ 122,44; R$ 122,47; R$ 119,52; R$ 119,52; R$ 451,44 e R$ 441,98, num total de R$ 1.377,37;

c)ID 59708492 – pagamentos de 05/02/2020, nos valores de R$ R$ 119,46; R$ 474,71; R$ 484,89 e R$ 119,46, num total de R$ 1.198,52;

Somando-se os valores acima, temos que o autor pagou o montante de R$ 3.708,35, sendo que, até mesmo por questão de justiça não se pode afastar que a dívida existia, o autor fez o acordo pelos IPTUS anteriores a compra do imóvel, a empresa concorda na contestação até em abater tais valores, sem abrir mão dos valores que ainda são devidos pelo autor, sendo que, o valor a ser considerado como ainda pendente de dívida é o valor de R$ 9.900,00, segundo se aponta na inicial
e não contestado, tornando-se incontroverso nos autos.

A pretensão do autor, na inicial de anexar aos valores pagos a título de IPTU, no percentual de 30%, não se sabe de onde o mesmo tirou tal percentual estimativo de perdas e danos e nem a título do que teria perdido, por ter, eventualmente gasto mais dos seus rendimentos, que sequer se sabe quanto é, sendo totalmente incabível tal pretensão, inexistindo ainda na legislação pátria permissivo para tal somatória, de onde, este pleito resta negado em relação à pretensão do autor.

Abatendo-se o montante de R$ 3.708,35, do valor de R$ 9.900,00 tem-se que, ainda resta como pendente o valor de R$ 6.191,65 de dívidas do contrato, que por óbvio, deverão ser calculados os juros de mora do atraso e eventual atualização de acordo com o que foi previsto no contrato, até porque, o autor não pagou tais valores ao reclamado / recorrido, não existindo a permissão, simples de cessar o pagamento apenas pelo fato de existirem valores, cabendo ao reclamado abater o valor pago dos IPTUS, das parcelas mais antigas devidas do autor, que lhe seriam mais benéficas, por óbvio.

Em relação aos danos morais, o simples fato de existir um email, com terceira pessoa que teria constado ali que a venda não lhe interessava mais pela existência de dívidas nos lotes, tal por si só não demonstra a prova inequívoca da eventual perda da venda, da perda de uma chance, até porque sequer se fez qualquer prova testemunhal nesse sentido, nem mesmo a celebração de eventual contrato que se fez não celebrado, por tais fatos, de onde, isto, por si só, entendo eu que não gera qualquer tipo de indenização por danos morais, nem mesmo, o fato de eventual pagamento dos IPTUS, sendo um contrato civil, regido pelo Código Civil, e que, eventual inadimplência, por quaisquer das partes, em si mesma, não tem o condão de gerar qualquer indenização por danos morais, até porque, o autor ainda deve valores aos reclamados.

Por consequência, também, como existem valores a serem pagos ao reclamado, não há que se falar em quitação do contrato, como pretendido pelo autor, muito menos na assinatura da escritura definitiva, justamente pelas pendências financeiras anteriormente anunciadas.

Em relação da pretensão do autor, de que sejam baixados os DDAs em seu nome, dos boletos pendentes, entendo eu que, a própria parte é quem coloca a dívida em DDA, cabendo a esta a diligência em efetivar eventual baixa bancária do DDA, não sendo obrigação do credor / reclamado, sendo conveniência bancária que é colocada à disposição da parte devedora que nos aplicativos ou acesso ao seu banco acessa a função de DDA.

Os honorários advocatícios também pretendidos em sede de inicial são incabíveis em sede de Juizados Especiais, exceto nos casos do artigo 55 da Lei 9099/95, de onde, resta indeferida ainda tal pretensão.

Por derradeiro, em relação da cláusula contratual de número 4, como existiam obrigações não cumpridas pelo reclamado, entendo eu que justificado o atraso de parcelas, como já vislumbrado, até porque, o autor pagou vários valores de IPTU que eram de obrigação do reclamado, levando-se isso em consideração, a existir culpa recíproca nos autos, a não permitir a rescisão do contrato nos moldes ali lançados.

Em relação aos valores devidos / pendentes da dívida originária de R$ 6.191,65, caberá a atualização da mesma, nos moldes do contrato, verificando-se ainda dentro do valor o abatimento dos valores pagos do IPTU, das parcelas mais antigas atualizadas, restando ainda a verificação de quais parcelas estão em atraso e ainda quais não estão em atraso, até porque, pelo contrato celebrado em data de 13/06/2017, com 36 parcelas, o mesmo ainda perduraria até meados do ano de 2021, permanecendo hígido o contrato.

Anoto ainda que, se ainda restavam R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) de dívida não contestada na exordial, restavam 09 parcelas de R$ 1.100,00 nos moldes do contrato e atualizadas, por óbvio, nos moldes do contrato.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)Determinar o abatimento do valor de R$ 3.708,35 (três mil setecentos e oito reais e trinta e cinco centavos) do saldo devedor de R$ 9.900 ,00 (nove mil e novecentos reais), restando ainda saldo devedor de R$ 6.191,65 (seis mil cento e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos);

b)Determinar que o abatimento acima seja feito sobre as parcelas mais antigas em atraso, atualizadas nos moldes do contrato, encontrando-se a partir daí o saldo devedor, a ser solvido entre as partes, até porque não existe nos autos pedido contraposto;

c)Feito o abatimento, separando-se parcelas antigas vencidas, poderá se saber quantas parcelas vincendas ainda existem, a ser possível ao autor pagar eventuais valores vencidos e não pagos atualizados nos moldes do contrato, em favor do reclamado, situação a ser resolvida entre as partes, pois, como dito, não temos nos autos pedido contraposto;

d)O contrato permanece hígido e válido, inexistindo qualquer rescisão no mesmo, ante o fato de que ambas as partes deram causas aos problemas encontrados nos autos;

Diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020